Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ERIGIDAS IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA E DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
4. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas.
4.1. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), qualquer obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal.
4.2. Nos termos do § 4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, [e]m obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
5. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT (Lei Complementar Distrital 803/2009), em seu artigo 83, estabelece que, [na] Macrozona Rural, é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 2 (dois) hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido, devendo ser averbadas as respectivas reservas legais.
5.1. Observado, no caso concreto, que o loteamento empreendido em área pública não é passível de regularização, porquanto integrante de macrozona rural, sujeita a regras de conservação ambiental, mostra-se correta a imediata demolição das edificações erigidas em desconformidade com a legislação de regência.
6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública ou a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização.
7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.